Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707209-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A. Agravados: Washington Morais da Silva e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Aymore Credito, Financiamento e Investimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0713037-21.2023.8.07.0020, assim redigida: “Indefiro o requerimento de restrição judicial deduzido pela parte autora na petição retro, por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Nesse sentido, intime-se o autor para informar a localização do veículo ou requerer a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do feito.” (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56181998), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao indeferir o registro, no sistema Renajud, da alienação fiduciária em garantia constituída em favor da credora, que tem como objeto o automóvel dado em garantia no negócio jurídico de mútuo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja determinado o registro do aludido gravame. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 56182001) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os dados factuais trazidos aos autos, no entanto, indicam que a hipótese melhor se ajusta à antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo singular decidiu de modo correto ao indeferir o registro da alienação fiduciária em garantia no cadastro do automóvel. Na presente hipótese não está demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. O art. 3o, § 9o e § 10, do Decreto-Lei no 911/1969 prevê o seguinte: Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo.” (Ressalvam-se os grifos) Nota-se, portanto, que não é necessário requerer o registro autônomo da alienação fiduciária, pois essa providência é adotada como consequência direta do deferimento da medida liminar, que foi deferida pelo Juízo de origem (Id. 166615305), de acordo com as regras previstas no art. 3o, § 9o e § 10o, do Decreto-Lei no 911/1969. A eventual ausência do aludido registro, a despeito da expressa determinação normativa, deve ser, portanto, devidamente esclarecida, se o caso, com a instauração do contraditório. Também não está satisfeito o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo singular apenas intimou a credora para que promovesse as diligências necessárias à localização do bem dado em garantia. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator